Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE DE IMPRENSA. REGRA GERAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA. PRÉVIA DIVULGAÇÃO PÚBLICA NAS REDES SOCIAIS DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A liberdade de imprensa deve ser vista como uma regra geral garantida pela Carta Magna Brasileira. Excepcionalmente, cabe ao Judiciário intervir quando houver abusividade no exercício desse direito, situações em que se exige a tutela da honra, imagem e privacidade do indivíduo em detrimento ao direito de informação da coletividade.
2. No caso em exame, restou demonstrado o intuito meramente informativo da notícia veiculada no site do Réu, a qual versa sobre a utilização de carro oficial por autoridade pública da Corte de Contas Distrital.
3. Trata-se de informação de interesse público que, ao ser divulgada em mídia digital, expôs inclusive o posicionamento oficial do TCDF de que a conduta praticada pelo Autor está em conformidade com as normas internas do Tribunal e, por isso, não pode ser considerada ato ilícito.
4. Comprovado o regular exercício do direito de liberdade de imprensa, sem abusividades, não cabe a atuação do Poder Judiciário sobre o conteúdo disponibilizado, sob pena de paulatinamente gerar-se uma “censura estatal”, conforme jurisprudência mais atual do e. STF.
5. A inviolabilidade do direito à imagem é garantia fundamental prevista no art. 5o, X, da Constituição Federal. Por consequência, a fotografia, enquanto um dos principais mecanismos de registro da imagem, é objeto de tutela judicial nas hipóteses em que a sua utilização atenta de maneira abusiva contra os direitos da personalidade do indivíduo.
6. Embora ausente a autorização prévia do Autor para a divulgação da fotografia, trata-se de registro por ele mesmo exposto no perfil do Facebook, de livre acesso público
7. Observadas as peculiaridades do caso concreto, na presente hipótese a utilização da imagem não tem a capacidade de gerar danos morais in re ipsa, uma vez que a fotografia já era objeto de divulgação pública prévia, voluntariamente promovida pelo próprio Autor da ação reparatória. Situação distinta do paradigma que originou a Súmula 403 do STJ (distinguishing).
8. A ausência de demonstração de danos morais que extrapolem a exposição pública da fotografia, previamente realizada pelo Autor, enseja a improcedência do pedido indenizatório.
9. Apelação conhecida e não provida.